Tribunal: TJSP
Processo: 1007639-45.2016.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno. Contrato bancário celebrado após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato. Validade. Revisão passível em

Ementa:
Agravo interno. Contrato bancário celebrado após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Comprovação dos serviços prestados. Ausência de questionamento no recurso especial. Seguro. Ausência de questionamento no acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste Âmbito recursal. Decisão Mantida, Recurso Desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1007639-45.2016.8.26.0114/50000,
da
Comarca
de
Campinas, em que é agravante ORLIENE FAGUNDES DE
JESUS, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do recurso e, nesta, negaram provimento. V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007639-45.2016.8.26.0114/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1007639-45.2016.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ORLIENE FAGUNDES DE JESUS
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
VOTO No 28.195
AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO
APÓS 31.3.2000, DATA DA PUBLICAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.963-17/2000. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO.
PACTUAÇÃO EXPRESSA. ADMISSIBILIDADE. PREVISÃO
DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO
DA MENSAL. SUFICIÊNCIA (TEMAS 246 E 247).
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DE
CONTRATO. VALIDADE. REVISÃO PASSÍVEL EM CASO
DE SERVIÇO NÃO PRESTADO E DA PRESENÇA DE
ONEROSIDADE EXCESSIVA NO CASO CONCRETO (TEMA
958). COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
AUSÊNCIA
DE
QUESTIONAMENTO
NO
RECURSO
ESPECIAL. SEGURO. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INVIABILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
NESTE ÂMBITO
RECURSAL. DECISÃO
MANTIDA,
RECURSO
DESPROVIDO
NA
PARTE
CONHECIDA.
Trata-se de agravo interno interposto
por ORLIENE FAGUNDES DE JESUS, contra decisão
que, em demanda revisional, negou seguimento a
recurso
especial,
pois
o
acórdão
recorrido
observou a orientação estabelecida pelo Superior
Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos
973.827/RS,
1.578.553/SP,
1.251.331/RS
e
1.255.573/RS, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega ausência de pactuação de juros capitalizados. Aduz ilegalidade na
cobrança das tarifas de avaliação de bem e de
registro
de
contrato,
pela
ausência
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007639-45.2016.8.26.0114/50000 - Voto no
3
comprovação da prestação dos serviços, sem que
houvesse a juntada do laudo de avaliação de bem.
Assinala, ainda, a impossibilidade da cobrança
da tarifa de seguros.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011 desta Corte, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
presente recurso está sujeito à competência da
Câmara Especial de Presidentes, nos termos do
art. 33-A do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça, incluído pelo Assento Regimental no
565/2017.
O
recurso
apenas
comportará
provimento se o recorrente demonstrar que, por
ausência de similitude fática, a tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime
dos recursos repetitivos não se aplica ao caso
concreto
(distinguishing).
Neste
sentido,
o
AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel.
Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018,
e o AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS
48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte
Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre
o acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente. Com efeito, julgado o Recurso Especial no 973.827/RS, sob o regime dos
recursos repetitivos, o Superior Tribunal de
Justiça decidiu ser permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, desde que
expressamente
pactuada,
acrescentando
que
a
previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual
superior
ao
duodécuplo
da
mensal
é
suficiente para permitir a cobrança da taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007639-45.2016.8.26.0114/50000 - Voto no
4
efetiva anual contratada.
Ao
julgar
o
Recurso
Especial
no
1.578.553/SP, o STJ fixou as seguintes teses
repetitivas: “2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço
a
ser
efetivamente
prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado
o
controle
da
onerosidade
excessiva;
2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento
de
despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto”
(tema 958). Confira-se a fls. 222/225.
Neste contexto, o acórdão recorrido
(fls. 199/205) está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao concluir pela: (a)
possibilidade da capitalização de juros, por se
cuidar
de
contrato
firmado
posteriormente
à
Medida Provisória no 1.963-17/2000, com expressa
pactuação, decorrente da previsão de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal; e
(b)
validade
da
cobrança
das
tarifas
de
avaliação do bem e de registro de contrato.
Destacou a Turma Julgadora: “É o caso
dos autos. O autor contratou juros mensais de
1,97% ao mês e custo efetivo total anual de
32,36%.
Expressa,
portanto,
a
capitalização
mensal no contrato (...) Com relação a tarifa de
avaliação de bem e registro de contrato, cuidando-se de veículo usado legítima a
cobrança. Sem a devida avaliação, impossível a
autorização do financiamento” (fls. 203).
Indiscutível, pois, a aplicação do
regime dos recursos repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007639-45.2016.8.26.0114/50000 - Voto no
5
Ainda, a tese referente à necessidade
de
comprovação
do
serviço
prestado
não
foi
arguida no recurso especial, de modo que coberta
pela
preclusão,
e,
em
consequência,
não
é
cognoscível neste agravo interno.
De resto, a análise da validade do
contrato de seguro não foi objeto do acórdão
hostilizado e desborda dos limites desta via.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
agravo interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO